Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-50.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E O DIREITO À IMAGEM DA REQUERENTE – MATÉRIA JORNALÍSTICA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É cediço que a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5o, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5o, inciso X).
Nem todos os casos em que há vinculação de fotos do indivíduo na mídia resultará em ato ilícito hábil a gerar indenização por danos morais, ainda mais, no caso, em que toda a matéria publicada está embasada em boletins de ocorrências, cujas cópias foram juntadas aos autos com a defesa apresentada pela requerida, ora apelada.
Mostra-se prejudicada a afirmação de que as imagens veiculadas nas publicações via internet ferem o direito de personalidade da requerente, ora apelante, afastando, assim, qualquer pretensão à indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005734-50.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LAURA SOUZA CAMPOS DE LIMA - CPF: 036.534.331-50 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), FAVATTO TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 29.668.683/0001-31 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E O DIREITO À IMAGEM DA REQUERENTE – MATÉRIA JORNALÍSTICA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5o, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5o, inciso X).

1. Nem todos os casos em que há vinculação de fotos do indivíduo na mídia resultará em ato ilícito hábil a gerar indenização por danos morais, ainda mais, no caso, em que toda a matéria publicada está embasada em boletins de ocorrências, cujas cópias foram juntadas aos autos com a defesa apresentada pela requerida, ora apelada.

2. Mostra-se prejudicada a afirmação de que as imagens veiculadas nas publicações via internet ferem o direito de personalidade da requerente, ora apelante, afastando, assim, qualquer pretensão à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANA LAURA SOUZA CAMPOS DE LIMA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1005734-50.2019.8.11.0006, ajuizada em face de
FAVATTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa a teor do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 128453247 – págs. 1 a 23), a requerente, ora apelante, narra que, em 09.04.2019, tomou conhecimento da publicação, na página do “facebook” da requerida, ora apelada, de matéria ofensiva à sua integridade moral, referentes a falsos fatos (aplicação de golpes em estabelecimentos comerciais), ocorridos em 29 e 30 de março de 2019.

Diz que a requerida, ora apelada, tem o dever de averiguar a veracidade dos fatos antes da sua divulgação.

Narrados esses fatos, sustenta que, comprovada a existência de publicações com afirmações difamatórias, grosseiras e maldosas sobre fatos inexistentes e deturpados sobre sua pessoa realizadas pela requerida, ora apelada, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 128453251 – págs. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1005734-50.2019.8.11.0006, ajuizada por ANA LAURA SOUZA CAMPOS DE LIMA em face de FAVATTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, comprovada a existência de publicações com afirmações difamatórias, grosseiras e maldosas sobre fatos inexistentes e deturpados sobre sua pessoa, realizadas pela requerida, ora apelada, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Acerca da matéria, a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5o, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5o, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5o, inciso X).

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...);

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

(...);

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...);

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

(...).”

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”

Ainda, vale mencionar que, na atualidade, não são poucos os casos em que há conflito direto entre os direitos decorrentes da atividade jornalística (direito de informar/direito à liberdade) e os direitos à imagem do indivíduo.

Se por um lado a imprensa deve tomar especial cuidado com as informações prestadas e com as imagens divulgadas, por outro lado não podem ser privadas de transmitir toda e qualquer informação, sob pena de configurar expressa censura à mídia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Sobre a liberdade de imprensa, assim esclarece o Ministro Celso de Melo, no julgamento do AI 705.630 AgR (j. 22/03/2011, DJe 06/04/2011):

“A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar.”

Considerando os apontamentos acima, a depender do caso concreto, é possível que um dos direitos em conflito seja mitigado, uma vez que, como se sabe, nenhum direito fundamental é absoluto, merecendo ser analisado caso a caso pelo julgador qual deverá prevalecer.

Assim, nem todos os casos em que há vinculação de fotos do indivíduo na mídia resultará em ato ilícito hábil a gerar indenização por danos morais, ainda, mais no caso, em que toda a matéria publicada está embasada em boletins de ocorrências (id. 128453201 – págs. 1 a 5), cujas cópias foram juntadas aos autos com a defesa apresentada pela requerida, ora apelada.

Não fosse suficiente, como já consignado pelo Juiz sentenciante, o conteúdo jornalístico foi objeto de ata notarial encartada pela própria requerente, ora apelante (id. 128453154 – págs. 1 a 2), na qual, descrevendo todo o relatado na publicação do “facebook” da requerida, ora apelada, extrai-se que, além de, em nenhum momento ter sido expressamente mencionado seu nome, mas, tão somente as suas iniciais, também é somente mencionado que a mesma seria “suspeita”, nada mais.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da ata acima mencionada:

"Na noite de sexta-feira dia 29 de março por volta das 20:44 minutos através de denúncias da Polícia Civil de Campos de Julio recebeu informação de que uma mulher teria aplicado um golpe durante uma compra em um Supermercado de Vilhena-Rondonia, e esta teria embarcado em um táxi com destino a Campos de Julio lugar onde a suspeita revelou que morava".
Neste momento aparece imagens de um repórter, com microfone em mãos fazendo uma espécie de reportagem ao vivo, com o seguinte conteúdo
: "O sistema de monitoramento interno do supermercado capturou imagens em fotos e videos da suspeita no momento exato da realização da compra e forneceu esses dados a Polícia para facilitar sua identificação. A suspeita não teve seu nome revelado, foi identificada apenas com as iniciais A.A.L.C com 26 anos de idade. A suspeita aplicou o golpe da seguinte forma: Fez compras de diversos produtos, inclusive caixas de cervejas no Supermercado em Vilhena no valor de R$408,62 (quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos) na hora do pagamento ela fez uma transferência on-line agendada para a conta informada pelo Setor Financeiro do Supermercado, porém ninguém se atentou que se tratava de uma transferência agendada, logo que saiu do estabelecimento a mesma cancelou a transferência agendada e só mais tarde isso foi descoberto. Através de um trabalho investigativo a Polícia Civil descobriu que a suspeita ja havia aplicado esse mesmo tipo de golpe num Salão de Beleza de Sapezal, onde o prejuízo foi mais de R$500,00 (quinhentos reais). Após levantamento realizado pela Equipe de Investigadores a Policia Civil de Campos de Julio em diligência logrou êxito em localizar a suspeita na manha de sábado 30 de março. Após constatação de sa identidade foram até a residência da detida e localizou a maior parte dos produtos provenientes do Supermercado em Vilhena, todos os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Campos de Julio juntamente com a mulher suspeita. Neste caso ficou evidente a pratica de estelionato mediante fraude, e Policia acredita que ela já tenha feito mais vítima. Caso alguém tenha sido vítima desse tipo de crime e reconhece a suspeita que aparece na imagem entre em contato com a Policia Judiciaria Civil pelo telefone 197". Neste momento o vídeo se encerra e fecha a tela de reprodução da página verificada.”

Assim, como consignado em linhas acima, dúvida nenhuma permanece no sentido de que a requerida, ora apelada, no exercício legal do seu direito, somente prestou informações de interesse público à população, não abusando do seu direito, tanto que, como dito em linhas acima, em nenhum momento menciona o nome da requerente, ora apelante, mas, tão somente as suas iniciais, bem como somente relata que a mesma seria “suspeita”, nada mais.

Em vista de tais fatos, a liberdade de imprensa da requerida deve prevalecer, no presente caso, sobre o direito de imagem da requerente, em razão dos fundamentos acima arrolados.

Nesse contexto, mostra-se prejudicada a afirmação de que as imagens veiculadas nas publicações via internet ferem o direito de personalidade da requerente, ora apelante, afastando, assim, qualquer pretensão à indenização por danos morais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - OFENSA À IMAGEM - FOTOGRAFIA EM PERIÓDICO - MATÉRIA JORNALÍSTICA - ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INOCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Não se configura abusiva a veiculação de fotografia captada em estabelecimento público, no qual transitam várias pessoas e no qual trabalha o Autor. A simples informação jornalística, levada a cabo no interesse da coletividade, sem qualquer abuso, não é passível de acarretar indenização por danos morais, ainda mais quando a matéria veiculada se restringiu a noticiar fatos efetivamente ocorridos, sem, em nenhum momento, associar a imagem do Autor às irregularidades divulgadas. Não obtendo êxito o Autor em comprovar a sua versão dos fatos, nem existindo elementos suficientes à plena convicção do Julgador acerca da tese por ele sustentada, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, face à ausência dos requisitos essenciais à caracterização do dever de indenizar. Recurso não provido.
(RAC n. 1.0713.091663-4/001, TJMG, Rel. Min. Pereira da Silva, j. 28/09/2010, DJe 21/10/2010)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022